Tribunal: TJBA
Processo: 8032396-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032396-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: EDVALDO LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SAVIO PIRES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como SAVIO PIRES DE CARVALHO

SR06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 507 DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No cumprimento de sentença coletiva, a ausência de manifestação da parte executada em relação ao laudo pericial, mesmo após regularmente intimada, implica preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC, vedando a rediscussão da matéria.

2. Mantida a homologação do laudo pericial e o cálculo dos valores devidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8032396-39.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO BRADESCO S/A
, e como Agravado
EDVALDO LOPES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA